Tribunal: STJ
Processo: 0744942-70.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251212 - DF(2025/0481504-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
AGRAVADO
: POLIMAQUINAS
COMERCIO,
REPRESENTACAO
E
SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
REPR. POR
: MARCIA ABREU DE ARAUJO
REPR. POR
: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS NA ORIGEM. O ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO
RECURSAL
ESBARRA
NA
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ
DESPROVIDO.
Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela recorrente, o Tribunal
1.
a quo
enfrentou o tema, dissolvendo a controvérsia de maneira devidamente fundamentada, razão
pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
Nas instâncias ordinárias, o julgador apoiou-se na premissa fática de que não há elementos
2.
concretos que comprovem dissolução irregular da pessoa jurídica, a despeito da não
localização do devedor no domicílio fiscal. Revisar a conclusão alcançada na origem esbarra
no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56966993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 2f4d5a0e-39eb-4f5f-a3c3-eb2556fa0fa0

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:14
Código de Controle do Documento: 2f4d5a0e-39eb-4f5f-a3c3-eb2556fa0fa0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251212 - DF(2025/0481504-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
AGRAVADO
: POLIMAQUINAS
COMERCIO,
REPRESENTACAO
E
SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
REPR. POR
: MARCIA ABREU DE ARAUJO
REPR. POR
: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS NA ORIGEM. O ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO
RECURSAL
ESBARRA
NA
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ
DESPROVIDO.
Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela recorrente, o Tribunal
1.
a quo
enfrentou o tema, dissolvendo a controvérsia de maneira devidamente fundamentada, razão
pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
Nas instâncias ordinárias, o julgador apoiou-se na premissa fática de que não há elementos
2.
concretos que comprovem dissolução irregular da pessoa jurídica, a despeito da não
localização do devedor no domicílio fiscal. Revisar a conclusão alcançada na origem esbarra
no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo
contra decisão
Distrito Federal
monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 154):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE
REVOLVIMENTO DAS PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICAS ADOTADAS
PELA ORIGEM. ÓBICE DA
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 537-541), o agravante repisa a
hipótese de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o colegiado a quo
deixou de analisar a tese central relativa à correta aplicação do
do
art. 135, inciso III,
Código Tributário Nacional (CTN), violando, assim, o
do Código de Processo
art. 1.022
Civil (CPC).
Ademais, defende a ocorrência de dissolução irregular da parte recorrida,
nos moldes da
, sustentando que "a regularidade formal da extinção
Súmula 435/STJ
da pessoa jurídica perante órgãos federais é, por si só, insuficiente para elidir a
responsabilidade dos sócios-administradores quando o contribuinte encerra suas
atividades sem liquidar o passivo tributário distrital e sem comunicar o Fisco local
(Receita Distrital)" – (e-STJ, fl. 170); e que o enfrentamento da controvérsia, no
ponto, não exige o reexame fático-probatório, o que afastaria o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Ao final, pede o enfrentamento da omissão apontada, a fim de corrigir
a negativa de prestação jurisdicional e, subsidiariamente, o reconhecimento da
dissolução irregular da parte adversa.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Conforme consignado na decisão agravada (e-STJ, fls. 154-161), o
recorrente ratifica a tese de negativa de prestação jurisdicional, por hipótese de
infringência do
do CPC, ao argumento de que o Tribunal
deixou de
art. 1.022
a quo
examinar a tese de que o encerramento da empresa foi irregular, haja vista os débitos
fiscais existentes à época, sem reserva de bens suficientes para pagamento dos
credores, o que, por si só, faria presumir a dissolução irregular.
Sobre isso, o colegiado de origem apoiou-se nos seguintes fundamentos (e-
STJ, fls. 85-86):

O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o
objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução fiscal (art.
1.015, parágrafo único, do CPC,
o da Lei n.o
). O STJ, ao
c/c
6.830/1980
apreciar
o pela sistemática de recursos repetitivos, no Tema 630,
art. 1
firmou a seguinte Tese:
REsp 1.371.128/RS
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária,
dissolvida
irregularmente
a
empresa,
está
legitimado
o
redirecionamento ao sócio- gerente.”
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

O redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica é
possível quando se verificar dissolução irregular desta. A Súmula 435 do
STJ assim dispõe:
Súmula 435, STJ. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente”
Na origem, cuida-se de execução fiscal cujo débito foi constituído em março
de 2017 (Num. 40238968, originário). Apesar da citação frustrada em
razão de a empresa não ter sido localizada, não há elementos que
indiquem sua dissolução irregular. O relatório da Receita Federal, o
comprovante de inscrição no CNPJ, a Certidão de Baixa de Inscrição
no CNPJ, a Ficha Cadastral da Junta Comercial e o Distrato registrado
na Junta Comercial (Num. 40238968, Num. 170847693 pág. 2, Num.
170847693 pág. 3, 4 e 28, originário), aparentemente, indicam a
regularidade da extinção da empresa, pois houve comunicação formal
à Receita Federal e Junta Comercial acerca do encerramento das
. A situação cadastral na Receita Federal é de “Extinção Por
atividades
Encerramento Liquidação Voluntária” (Num. 170847693, pág. 3, originário).
Os elementos apresentados no processo de origem não permitem
supor que a empresa deixou de funcionar em se domicílio fiscal e,
dessa forma, não se admite o redirecionamento da execução aos
. Não há violação à Lei n.o
ao do CTN
sócios- administradores
8.934/1994,
ou
ao parágrafo único da Lei Complementar n.o
O
art. 127
4/1994-DF.
agravante
sustenta que a mera certidão do oficial de justiça a indicar
art. 13,
que a sociedade não mais funciona em seu domicílio fiscal incorre em
presunção de dissolução irregular da empresa. Como demonstrado, os
elementos juntados aos autos afastam essa presunção. Ainda que assim o
fosse, a não localização da empresa em seu domicílio fiscal não
autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-
administradores, a demandar comprovação de atos que caracterizem a
[...]Ademais, consigna-se que,
dissolução irregular da pessoa jurídica.
não obstante a empresa não ter sido localizada no endereço fiscal, o Juízo
de origem deferiu a citação na pessoa dos sócios administradores, o que
possibilitará o aperfeiçoamento da relação processual. As informações
apresentadas no processo não enquadram o agravado nas teses previstas
nos Temas Repetitivos n.o 630, 962 e 981 e na Súmula 435, todos do STJ.
Assim, não se revela adequado o redirecionamento da execução fiscal aos
sócios-administradores. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele NEGO
PROVIMENTO.
Confira-se ainda o excerto do acórdão integrativo, por ocasião
do enfrentamento dos aclaratórios opostos (e-STJ, fls. 113-114):

O embargante sustenta que há omissão quanto ao encerramento das
atividades da executada enquanto pendente dívida tributária. No entanto, o
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

acórdão embargado fundamentou, de forma expressa, a respeito do
encerramento das atividades do embargado, bem como sobre a ausência de
elementos que indiquem sua dissolução irregular, nos seguintes termos:
“(...) Apesar da citação frustrada em razão de a empresa não ter sido
localizada, não há elementos que indiquem sua dissolução irregular. O
relatório da Receita Federal, o comprovante de inscrição no CNPJ, a
Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, a Ficha Cadastral da Junta
Comercial e o Distrato registrado na Junta Comercial (Num. 40238968,
Num. 170847693 pág. 2, Num. 170847693 pág. 3, 4 e 28, originário),
aparentemente, indicam a regularidade da extinção da empresa, pois
houve comunicação formal à Receita Federal e Junta Comercial
acerca do encerramento das atividades. A situação cadastral na
Receita Federal é de “Extinção Por Encerramento Liquidação
Voluntária” (Num. 170847693, pág. 3, originário). Os elementos
apresentados no processo de origem não permitem supor que a
empresa deixou de funcionar em se domicílio fiscal e, dessa forma,
não se admite o redirecionamento da execução aos sócios-
administradores. (...)”
Dessa forma, foram considerados os elementos de prova acostado aos
autos, de forma fundamentada e consideradas as informações neles
registradas – natureza, data, órgão que expediu o documento, entre outros
dados consignados. Dessa forma, não há omissão a ser suprida, como
sustenta o embargante.

A despeito da insurgência apresentada, é forçoso concluir que, embora
tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, o julgador de origem
enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, motivo pelo qual não se
observa negativa de prestação jurisdicional.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância
sequer enveredou na análise do elemento anímico da
a quo
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
A QUO
ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

Relativamente ao mérito do recurso especial, dessume-se da leitura dos
autos que o acórdão recorrido apoiou-se na premissa de que não há elementos
concretos que comprovem dissolução irregular da pessoa jurídica, a despeito da não
localização do devedor no domicílio fiscal. Ao contrário, firmou convicção de que há
documentos nos autos que demonstram o encerramento regular da empresa.
Veja-se (e-STJ, fls. 76-77– sem grifos no original):

Na origem, cuida-se de execução fiscal cujo débito foi constituído em março
de 2017 (Num. 40238968, originário). Apesar da citação frustrada em razão
de a empresa não ter sido localizada, não há elementos que indiquem
O relatório da Receita Federal, o comprovante
sua dissolução irregular.
de inscrição no CNPJ, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, a Ficha
Cadastral da Junta Comercial e o Distrato registrado na Junta Comercial
(Num. 40238968, Num. 170847693 pág. 2, Num. 170847693 pág. 3, 4 e 28,
originário), aparentemente, indicam a regularidade da extinção da empresa,
pois houve comunicação formal à Receita Federal e Junta Comercial acerca
do encerramento das atividades. A situação cadastral na Receita Federal é
de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” (Num. 170847693,
pág. 3, originário). Os elementos apresentados no processo de origem
não permitem supor que a empresa deixou de funcionar em se
domicílio fiscal e, dessa forma, não se admite o redirecionamento da
Não há violação à Lei n.o
execução aos sócios-administradores.
ao
do CTN ou ao
parágrafo único, da Lei
8.934/1994,
art. 127
art. 13,
Complementar n.o
O agravante sustenta que a mera certidão do
4/1994-DF.
oficial de justiça a indicar que a sociedade não mais funciona em seu
domicílio fiscal incorre em presunção de dissolução irregular da empresa.
Como demonstrado, os elementos juntados aos autos afastam essa
Ainda que assim o fosse, a não localização da empresa em seu
presunção.
domicílio fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal
aos sócios-administradores, a demandar comprovação de atos que
caracterizem a dissolução irregular da pessoa jurídica. [...] Ademais,
consigna-se que, não obstante a empresa não ter sido localizada no
endereço fiscal, o Juízo de origem deferiu a citação na pessoa dos sócios
administradores, o que possibilitará o aperfeiçoamento da relação
processual. As informações apresentadas no processo não enquadram
o agravado nas teses previstas nos Temas Repetitivos n.o 630, 962 e
Assim, não se revela adequado o
981 e na Súmula 435, todos do STJ.
redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

Constata-se que as conclusões alcançadas estão amparadas em premissas
fáticas ponderadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as
quais não são passíveis de revisão pela via estreita do recurso especial.
Sendo assim, para dissentir do entendimento firmado pelo colegiado a quo
exige-se o reexame do quadro fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ
.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:47
Código de Controle do Documento: 39a0684b-5617-4069-8898-86a1fa2c0f54

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.251.212 / DF
Número Registro: 2025/0481504-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048213120178070018
07449427020248070000
2048594
48213120178070018
7449427020248070000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
RECORRIDO
: POLIMAQUINAS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS
DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS LTDA
REPR. POR
: MARCIA ABREU DE ARAUJO
REPR. POR
: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
AGRAVADO
: POLIMAQUINAS COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS DE
MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS LTDA
REPR. POR
: MARCIA ABREU DE ARAUJO
REPR. POR
: DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA
Documento eletrônico VDA56935443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 3acc03d3-5530-4cf8-b6ca-9b503d51231a

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 3acc03d3-5530-4cf8-b6ca-9b503d51231a